Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando-se que a petição inicial não preenche os requisitos legais (arts. 319 e 320 do CPC) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende ou complete a inicial.
2. A parte autora, embora devidamente intimada, não atendeu ao chamado judicial, atraindo para si o indeferimento da peça de ingresso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC.
3. Recurso desprovido.